Tribunal: TJSP
Processo: 0045952-22.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0045952-22.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO HENRI DE LINICA E BOUGEARD, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para redução das penas a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no
piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0045952-22.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0045952-22.2018.8.26.0050
2a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: LEONARDO HENRI DE LINICA E BOUGEARD
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.579
1. Perante o Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal Central desta Comarca de São Paulo, o réu Leonardo
Henri de Linica e Bougeard foi denunciado como incurso nos
artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, 329, “caput”, e 330,
ambos do Código Penal, todos em concurso material, porque
no dia 23 de maio de 2018, no período matutino, na Rua
Faustolo, no 1.628, apto 12, bloco B, Lapa, nesta cidade, tinha
em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, três porções de cocaína,
com peso de 2.200g, uma porção de maconha, com peso de
27,8g, uma porção de anfetamina, com peso de 10g, duas mil,
cento e setenta e sete porções de “LSD”, com peso de 56g, e
um comprimido de “ecstasy”, com peso de 9g, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica,
ocasião em que se opôs à execução de ato legal, mediante
violência a funcionário competente para executá-lo, bem como
desobedeceu a ordem legal de funcionário público.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/0, a seis anos de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e seiscentos dias-
multa, no piso mínimo, bem como absolvido da acusação da
prática dos delitos de resistência e desobediência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0045952-22.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Inconformado, o réu recorreu pleiteando
a absolvição por insuficiência de provas ou a mitigação das
penas e do regime de prisão, com a redução da pena-base ao
menor patamar e a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei Antidrogas, além da imposição de sanção alternativa.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva ficou provada
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação e pelos
laudos de exame toxicológico, que atestaram que o material
apreendido era mesmo cocaína, maconha, metanfetamina e
metilenodioximetanfetamina (MDMA), todas elas substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica
(fls. 16/18, 19/21, 139/141 e 144/146).
A autoria da infração penal também é
certa, em face do que se apurou no processo.
Sempre que interrogado o réu admitiu a
posse dos tóxicos para tráfico, afirmando que “vende drogas em
sua própria casa, apenas para pessoas de sua confiança. Que ia
buscar as drogas de Uber, táxi, e levava para sua casa, depois
vendia para pessoas conhecidas. Que não vende para pessoas
desconhecidas e que tem muitas pessoas de sua confiança,
aproximadamente quinhentas pessoas que conhece. Que um cliente
novo, se não tivesse indicação, não confiava para vender ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0045952-22.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
fornecer drogas (...). Afirma que há dez anos que vende drogas e
que vendia as drogas em casa 'por ser menos risco, porque se fosse
para a rua, poderia ser enquadrado'”. Em Juízo passou a afirmar
terem sido encontradas em sua residência apenas 100g de
cocaína e porções de maconha para seu consumo pessoal,
aduzindo que parte dos entorpecentes estava guardada com
outro amigo que também foi preso. Declarou estar traficando
há dois meses, pois fora convidado por um amigo que
conheceu em uma festa (fls. 5/8 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes os policiais
civis inquiridos relataram que, em cumprimento a mandado de
busca e apreensão na residência do réu, “se identificaram e
deram ordem para que o indiciado abrisse a porta e lhes
franqueasse a entrada. Entretanto, o increpado se recusou a abrir a
porta. Quando conseguiram entrar na residência, este trancou-se no
quarto e no momento em que conseguiram adentrar o cômodo,
encontraram o autor tentando destruir provas, ao apagar
informações contidas em seu aparelho de telefone celular. Inclusive,
investindo contra o depoente e seu colega para tentar se desfazer
do aparelho de telefone celular. Dentro do quarto do autor, foram
localizados diversos tipos de drogas, do tipo 'skunk' (maconha),
cocaína, LSD, ecstasy. Houve a necessidade do uso de algemas,
uma vez que o indiciado resistiu à prisão”, aduzindo ainda ter o
réu confessado informalmente a prática do tráfico de drogas
(fls. 3, 4 e mídia digital).
Como se vê, a reiterada confissão do
réu está amparada pelas demais provas, as quais retrataram a
realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a
confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0045952-22.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Criminal que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou
construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
Demais disso, cabe observar não haver
razão para se duvidar da firme incriminação feita pelos policiais
civis. Nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade a firme e harmoniosa narrativa deles, não sendo
crível fossem imputar delito de tal gravidade à pessoa
inocente.
Oportuno ressaltar que em hipóteses
tais prevalece a presunção de que os agentes públicos agem
no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
merecendo prestígio a palavra deles ao noticiarem em Juízo
suas atividades no combate e repressão à criminalidade, como
tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao decidir
que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0045952-22.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão
do réu, aliadas à grande quantidade, variedade e à forma de
acondicionamento de parte do entorpecente apreendido, em
porções prontas para entrega ao consumo de terceiros, além
da apreensão de balança de precisão, materiais para
acondicionar os tóxicos e anotações para o tráfico (fls. 19/21),
não deixaram dúvida quanto a se destinar o tóxico ao insidioso
comércio, ainda mais se considerada a sintomática conduta de
tentar apagar informações de seu aparelho celular e a sua
confissão informal feita aos policiais civis.
Portanto, é de se reconhecer que se
reuniu prova bastante da imputação feita na denúncia contra o
apelante e do dolo com que ele agiu, revelando-se impossível a
absolvição, de modo que nesse aspecto não comporta guarida
o recurso.
A dosimetria das penas merece reparo,
pois a quantidade de entorpecente apreendida, -2.200g de
cocaína, 27,8g de maconha, 10g de anfetaminas, 56g de “LSD”, e
9g “ecstasy”-, não poderia servir de fundamento para aumento
da pena-base e, simultaneamente, impedir a incidência do
redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sob pena de se
incorrer em inaceitável “bis in idem”.
Nessa trilha o entendimento firmado
pelo Pretório Excelso, que ao reconhecer haver repercussão
geral sobre a matéria, assim se pronunciou: “Cumpre destacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0045952-22.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
que, em sessão realizada no dia 19.12.2013, o Pleno do STF, ao
julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori
Zavascki firmou orientação no sentido de que, em caso de
condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a
quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em
consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo
vedada sua apreciação cumulativa. Na ocasião, ficou consignado
que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa
circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na
terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem.” (ARE no
666.334,
Relator
Ministro
Gilmar
Mendes,
julgado
em
06.05.2014).
Dessa forma, observado ter sido levada
em conta na sentença a expressiva quantidade de
entorpecente apreendido para impedir a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, afasta-se agora o
acréscimo feito à base, mantendo-se ela no piso mínimo de
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no menor
valor unitário, o que impedirá que a atenuante da confissão
espontânea influa no cálculo, incidindo na espécie a Súmula no
231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
Por outro lado, a expressiva quantidade
de tóxico apreendido -mais de dois quilogramas de cocaína e 56g
de “LSD” divididas em duas mil, cento e setenta e sete porções,
dentre outros-, que permitiria atingir grande número de usuários
com a confecção de milhares de porções individuais, era
indicativa da estreita vinculação do réu com o narcotráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0045952-22.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
como anotado na douta sentença recorrida, o que não
recomendava mesmo a aplicação do benefício previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, reservado somente para as
hipóteses de pequeno traficante surpreendido com diminuta
quantidade de tóxico, que muitas vezes disso se vale para
manter o próprio vício, situação na qual o réu evidentemente
não se enquadra, até porque, como ele próprio admitiu em
Juízo, se dedicava à atividade criminosa do tráfico fazia dois
meses, ainda que se despreze o que afirmou no calor dos
fatos, quando alegou exercer a traficância de tóxicos há dez
anos.
A quantidade de pena carcerária fixada
para o réu e as circunstâncias do caso concreto impedem a
aplicação de penas alternativas e recomendam a imposição do
regime prisional inicial fechado, único adequado para a justa
reprovação da grave conduta delituosa que se reconheceu.
Portanto, para o fim especificado é de
rigor o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para redução das penas a
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -